Tribunal: STF
Processo: RE 293511
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AQUISIÇÃO DE
 MATÉRIAS-PRIMAS,
INSUMOS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS SOB REGIME DE ISENÇÃO OU DE ALÍQUOTA
ZERO - DIREITO AO CREDITAMENTO DO IPI RECONHECIDO À EMPRESA
 CONTRIBUINTE -
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE (CF, ART. 153,
 § 3º, II)
E DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º) - PRETENDIDO DESRESPEITO AO
 ART.  150,
§ 6º DA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
               O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, em
 favor da empresa contribuinte,
a existência do direito ao creditamento do IPI, na hipótese em que a
 aquisição de matérias-primas,
insumos e produtos intermediários tenha sido beneficiada por regime
 jurídico de exoneração tributária
(regime de isenção ou regime de alíquota zero), inocorrendo, em
 qualquer desses casos, situação de
ofensa ao postulado constitucional da não-cumulatividade. Precedentes.